Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026727-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TOMAZ FLAVIANO DA SILVA - CPF: 468.966.861-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – CADASTRAMENTO DE NÚMEROS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL POR SE TRATAR DE MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 5.278,68 – já dobrado), bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ante a cobrança indevida por serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim
CONDENAR
a reclamada, a título de danos morais, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; por fim,
CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
R$ 5.278,68 (cinco mil e duzentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos),
já calculados em dobro, com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, ambos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data de cada desembolso mensal, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ
,
e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a mera cobrança irregular dos serviços não possui o condão de gerar indenização por danos morais e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

A parte promovente alega que é titular de duas linhas de telefone móvel n. (65) 99222-4398 e (65) 99242-7994 e que a parte promovida efetuou a cobrança de mais três linhas cadastradas em seu contrato n.
(
65) 99245-8361, (65) 99251-3592 e (65) 99264-8731, a quais não foram contratadas pela parte promovente.

Sustenta que compareceu na loja física da parte promovida em 12/12/2019

solicitando informações acerca dos motivos de sua linha estar vindo com valores muito acima do contratado, oportunidade em que tomou conhecimento de que existiam três linhas dependentes com cobrança mensal de R$ 39,90 cada uma, desde a celebração do contrato, ou seja, desde 01/06/2018, tendo solicitado o cancelamento das respectivas linhas.

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento referente as três linhas dependentes desde julho/2018 até março/2020, totalizando R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos) mensais, motivo pelo qual, pugnou pelo pagamento da restituição dos valores cobrados indevidamente durante 22 (vinte e dois) meses, totalizando R$ 2.639,34 (dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Por fim, afirma que na tentativa de solucionar a situação administrativamente, efetuou reclamação junto a parte promovida, conforme protocolo n. 2019.990915961 datado de 12/12/2019 e no Procon (FA n. 51.001.001.20.0000663) em 10/01/2020, porém, não obteve êxito.

A parte promovida, em sede contestação, sustenta que as três linhas foram cadastradas equivocadamente em nome da parte promovente, não havendo qualquer prejuízo em relação a isso, tendo em vista que os valores cobrados a maior já foram colocados como créditos nas próximas faturas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a própria promovida confessa a falha na prestação dos serviços, posto que efetuou equivocadamente o cadastramento de três linhas de telefonia móvel em nome da parte promovente, bem como a cobrança indevida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, vê-se que a parte promovida não juntou nenhum comprovante que comprovasse a legitimidade da cobrança mensal relativa as três linhas dependentes em nome da parte promovente, aliás, em sede de contestação, confessou que as três linhas de telefonia móvel foram cadastradas equivocadamente e que os valores cobrados indevidamente se converteriam em crédito nas próximas faturas. A respeito, assim pontuou o douto magistrado
a quo
:

“
Por outro lado, com a contestação não veio nenhum documento que comprove a legitimidade dos débitos da parte autora com a reclamada. Pelo contrário, a contestação foi apresentada carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, não havendo elementos que desconstituem as alegações do autor, tampouco justifiquem a existência dos lançamentos mensais nas suas faturas de serviço telefônico.

Friso que não houve a juntada de qualquer documento que comprovasse de forma incontroversa a legitimidade da cobrança mensal referente às 03 linhas dependentes, bem como, a contratação dos serviços ou a sua utilização, não trazendo sequer as suas “telas sistêmicas” de forma a embasar ou demonstrar a origem das cobranças lançadas contra o consumidor”.

Dessa forma, configura-se a falha na prestação do serviço quando há confissão da parte promovida que efetuou o cadastramento equivocado das três linhas dependentes em nome da parte promovente, bem como a cobrança indevida dos serviços, ensejando indenização por dano moral, ainda mais que as reclamações administrativas não foram solucionadas.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Ademais, restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021